Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. PESQUISA CAGED. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil – CPC traz em suas disposições mecanismos que possibilitam à exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. Assim, a requerimento da exequente, o Poder Judiciário poderá adotar medidas com o escopo de encontrar bens em nome do devedor, para saldar o débito exequendo.

2. Todavia, a norma processual não prevê a utilização de pesquisa ao sistema CAGED, para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do devedor, para projeção de futuros pedidos de bloqueio judicial, razão pela qual deve ser mantida íntegra a decisão de primeiro grau.

3. Tratando-se de valores relativos a verba salarial, descabe a penhora, a teor do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.